Tribunal: TJES
Processo: 0055600-97.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Contratos Bancários; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0055600-97.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELENA REGIS SARMENTO BARBOSA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055600-97.2012.8.08.0030

APELANTE: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELENA REGIS SARMENTO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que nos autos dos “embargos de terceiro possuidor” opostos por
ELENA REGIS SARMENTO BARBOSA
, julgou procedente o pedido autoral, desconstituindo a penhora sobre o imóvel descrito na inicial da ação de execução por quantia certa registrada sob o nº 0011337-53.2007.8.08.0030 ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES em desfavor de FRIGOZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ÊNIO ANDERSON FERRI e JOSIAS FROLICH.

Em suas razões, sediadas às fls. 177/195 o apelante defende que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) preliminarmente, afirma que há erro material no dispositivo da sentença, mais precisamente na parte em que após condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários, registra que a sucumbência deverá ser suportada na proporção de 50% para cada embargante. ii) a apelada distorceu a verdade dos fatos induzindo o juízo a erro, ao fundamentar que a posse/ propriedade se realizou de forma regular, apesar da clara inexistência de averbação cartorária; iii) o bem penhorado não se encontrava registrado sob a propriedade da Apelada junto ao tabelionato competente, mas sim em nome do devedor e também embargado JOSIAS FROLICH; iv) somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, e ainda, conferir a necessária publicidade ao ato; v) o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a embargante (ora apelada) deve arcar com os ônus da sucumbência, mesmo em caso de julgamento procedente dos embargos de terceiro – quando concorrem para a penhora do bem móvel ao não promoverem o devido registro da operação de compra e venda.

Contrarrazões (fls. 527/ 532) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que nos autos dos “
embargos de terceiro possuidor
” opostos por
ELENA REGIS SARMENTO BARBOSA
, julgou procedente o pedido autoral, desconstituindo a penhora sobre o imóvel descrito na inicial da ação de execução por quantia certa registrada sob o nº 0011337-53.2007.8.08.0030 ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES em desfavor de FRIGOZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ÊNIO ANDERSON FERRI e JOSIAS FROLICH.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a parte Apelada propôs na origem Embargos de Terceiro em relação a
“Execução por quantia certa”
registrada sob o nº 0011337-53.2007.8.08.0030 ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES em desfavor de FRIGOZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ÊNIO ANDERSON FERRI e JOSIAS FROLICH, sob o fundamento de que é legítima possuidora do imóvel penhorado nos autos da aludida execução lhes pertence. Defendeu que muito embora o imóvel esteja registrado em nome do Executado/ Apelado JOSIAS, este o abandonou logo após tê-lo adquirido através de recurso da COHAB – Companhia Habitacional do Espírito Santo. Salientou que o Executado Josias sequer cumpriu com as suas obrigações como mutuário. Em razão do dito abandono do bem, alegou a Apelada ELENA ter ocupado o imóvel juntamente com a sua família, desde 1984.

E, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual acolheu as alegações da embargante/ apelada a fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel descrito na inicial.

Irresignado, o Banco Embargado/ Exequente, ora Apelante, interpôs a presente apelação, sustentando em suas razões que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) afirma que há erro material no dispositivo da sentença, mais precisamente na parte em que após condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários, registra que a sucumbência deverá ser suportada na proporção de 50% para cada embargante. ii) a apelada distorceu a verdade dos fatos induzindo o juízo a erro, ao fundamentar que a posse/ propriedade se realizou de forma regular, apesar da clara inexistência de averbação cartorária; iii) o bem penhorado não se encontrava registrado sob a propriedade da Apelada junto ao tabelionato competente, mas sim em nome do devedor e também embargado JOSIAS FROLICH; iv) somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, e ainda, conferir a necessária publicidade ao ato; v) o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a embargante (ora apelada) deve arcar com os ônus da sucumbência, mesmo em caso de julgamento procedente dos embargos de terceiro – quando concorrem para a penhora do bem móvel ao não promoverem o devido registro da operação de compra e venda.

Contrarrazões (fls. 527/ 532) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A teor do que dispõe o Artigo 674, caput e §1º do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro destinam-se a assegurar àquele, que apesar de não ser parte de um processo, tem o bem bloqueado em virtude de ordem judicial, sendo legítimo para a sua proposição, o proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor,
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

No caso dos autos, a Apelada Elena propôs os presentes Embargos alegando que é legítima possuidora do imóvel que foi objeto de constrição judicial nos autos da demanda executiva proposta pelo Apelante em desfavor do Executado Josias.

Nesse contexto, como foi proposto pelo possuidor, destina-se os presentes Embargos a afastar ofensa da qual o possuidor não pode defender-se por sua própria força, haja vista que decorre de ato do juiz e não do particular.

Na hipótese dos autos, verifico que a Apelada logrou êxito em comprovar através de diversos documentos o exercício da posse sobre o imóvel desde 1984, valendo registrar o documento de fl.19 dos autos de origem que evidenciam que a energia elétrica do imóvel encontra-se cadastrada em seu nome desde 1984, inicialmente em nome de seu marido, e posteriormente, especificamente no nome da Apelada.

A correspondência enviada pelo INSS em nome da Apelada, datada de 01/11/1995 (fl.14) também corrobora as suas alegações, além das ficha de matrícula de sua filha, emitida pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura e datada de 16/09/1994 (fl.16).

Ademais disso, vale destacar os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, as quais foram uníssonas ao afirmar que não conhecem o Executado Josias, e reconhecem a Apelada como possuidora do imóvel por mais de 30 (trinta) anos.

Por fim, quanto ao contrato de locação do imóvel apresentado pelo Embargado Josias, considero que referido documento não possui força probatória capaz de afastar a convicção formada acerca da posse exercida pela Apelada, haja vista que datado de 2005, data muito posterior à dos documentos anteriormente referenciados, valendo destacar que consta como avalista o Sr. Luis Carlos Barbosa, filho da Apelada, informante ouvido em juízo, o qual era menor ao tempo da assinatura do contrato.

Seguindo, passo a análise da tese recursal apresentada acerca dos honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme orientação constante do Enunciado da Súmula 303 do C. STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Nesse contexto, na hipótese dos autos, de fato, não foi o Apelante, quem deu causa à constrição judicial do imóvel cuja posse foi comprovada pela Apelada, haja vista que, em razão da existência de registro deste em nome do Executado Josias, as diligências implementadas pelo Apelante mediante consulta aos Cartórios de Imóveis sagraram-se positivas, o que levou a penhora do bem.

E, segundo entendimento do C. STJ, “(...)
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. (...) Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na hipótese vertente, entendo que apenas o Embargado Josias Frolich é quem deve responder pelos encargos sucumbenciais em prol da Embargante, haja vista que ele, muito embora ciente das provas acerca da posse desta sobre o imóvel constrito, se opôs à pretensão, atraindo em seu desfavor a aplicação do princípio da sucumbência.

Assim, deve ser acolhida a tese recursal para o fim de reformar a sentença no capítulo que condena o Apelante em custas e honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados apenas pelo Embargado JOSIAS FROLICH.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055600-97.2012.8.08.0030

APELANTE: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELENA REGIS SARMENTO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR JULGADOS PROCEDENTES. COMPROVAÇÃO DA POSSE. FARTA DOCUMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 STJ. REFORMA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A teor do que dispõe o Artigo 674, caput e §1º do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro destinam-se a assegurar àquele, que apesar de não ser parte de um processo, tem o bem bloqueado em virtude de ordem judicial, sendo legítimo para a sua proposição, o proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor.

2. No caso dos autos, a Apelada propôs os presentes Embargos alegando que é legítima possuidora do imóvel que foi objeto de constrição judicial. Nesse contexto, como foi proposto pelo possuidor, destina-se os presentes Embargos a afastar ofensa da qual o possuidor não pode defender-se por sua própria força, haja vista que decorre de ato do juiz e não do particular.

3. Na hipótese dos autos, verifico que a Apelada logrou êxito em comprovar através de diversos documentos o exercício da posse sobre o imóvel desde 1984.

4. Ademais disso, vale destacar os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, as quais foram uníssonas ao afirmar que não conhecem o Executado Josias, e reconhecem a Apelada como possuidora do imóvel por mais de 30 (trinta) anos.

5. Seguindo, passo a análise da tese recursal apresentada acerca dos honorários advocatícios de sucumbência. Conforme orientação constante do Enunciado da Súmula 303 do C. STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

6. Nesse contexto, na hipótese dos autos, de fato, não foi o Apelante, quem deu causa à constrição judicial do imóvel cuja posse foi comprovada pela Apelada, haja vista que, em razão da existência de registro deste em nome do Executado Josias, as diligências implementadas pelo Apelante mediante consulta aos Cartórios de Imóveis sagraram-se positivas, o que levou a penhora do bem.

7. E, segundo entendimento do C. STJ, “(...) Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. (...) Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

8. Na hipótese vertente, entendo que apenas o Embargado Josias Frolich é quem deve responder pelos encargos sucumbenciais em prol da Embargante, haja vista que ele, muito embora ciente das provas acerca da posse desta sobre o imóvel constrito, se opôs à pretensão, atraindo em seu desfavor a aplicação do princípio da sucumbência.

9. Assim, deve ser acolhida a tese recursal para o fim de reformar a sentença no capítulo que condena o Apelante em custas e honorários advocatícios.

10. Apelo conhecido e provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.